Tribunal: STF
Processo: ARE 1359948
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMIISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1.  Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de ser a agravante claramente vinculada ao Poder Público e à gestão da coisa pública, imprescindíveis são o reexame dos fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis de serem realizados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.